Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pede a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado.
2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. Ademais, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). 2.3. Na hipótese, o agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família, apresentando, além dos contracheques, comprovantes de gastos com plano de saúde, cartão de crédito, financiamento imobiliário, condomínio, energia, dentre outros. 2.4. A remuneração percebida pelo agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque não se pode olvidar os gastos essenciais à subsistência da parte, como moradia, alimentação, energia elétrica, dentre outros. 2.5. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.6. Precedente deste TJDFT: “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017).
3. Agravo de instrumento provido.